Tribunal: TJSP
Processo: 1003729-26.2024.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e pedido de medida liminar. Locação. Sentença de procedência em parte. Recurso apresentado pela parte requerida. EXAME: preliminar de ilegitimidade passiva do fiador rejeitada. Fiador que assumiu a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos locatícios. Exoneração da fiança não demonstrada. Fiador que é responsável pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e pedido de medida liminar. Locação. Sentença de procedência em parte. Recurso apresentado pela parte requerida. EXAME: preliminar de ilegitimidade passiva do fiador rejeitada. Fiador que assumiu a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos locatícios. Exoneração da fiança não demonstrada. Fiador que é responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais até a entrega das chaves. Aplicação do artigo 39 da Lei no 8.245/91. Parte autora que indicou o total da dívida em aberto e as prestações inadimplidas, com os respectivos valores. Ausência de apresentação de memória de cálculo que não afasta a possibilidade de cobrança dos débitos. Ônus da prova da quitação da dívida que cabe aos responsáveis pelo pagamento, nos termos dos artigos 320 do Código Civil e 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiram. Manutenção da condenação dos requeridos ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios não adimplidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.